Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726381-91.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAIANE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. 2. A declaração do representante da vítima em crimes contra o patrimônio ganha especial destaque, pois envolta de credibilidade, mormente quando em harmonia com o contexto probatório dos autos e diante da certeza de inexistir motivação capaz de desmerecer o afirmado. 3. Comprovado nos autos que o furto foi praticado mediante concurso de agentes, há de ser reconhecida referida qualificadora com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 155, §4o do CP. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030